Tribunal: STF
Processo: RE 570961
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE GREVE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. O reexame fático-probatório dos autos é providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.